Tribunal: TJDFT
Processo: 0721747-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721747-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LARISSA PEREIRA AVELINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA FASE. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS NA TERCEIRA FASE, EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO. PENA DE MULTA. INCIDÊNCIA COGENTE. SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE PENA READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inimputabilidade da ré em vista da preclusão, diante da inércia da defesa na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, ressaltando-se, ainda, que a mera alegação de que a ré é usuária de substâncias entorpecentes, por si só, não basta para absolvê-la. 2. Consoante disposto no artigo 149, do Código de Processo Penal, a realização de exame de dependência toxicológica somente se justifica diante de fundada dúvida quanto à higidez mental do agente e, no caso dos autos, não se vislumbrou nenhum elemento que suscitasse sério estado de dúvida quanto à integridade mental da ré, que apresentou discurso coerente e seguro, sobre os fatos descritos na denúncia, demonstrando que possuía autodeterminação e memória preservada sobre o ocorrido, ocasião em que confessou a prática do crime, dizendo ter aceitado transportar a droga, por estar passando por dificuldades financeiras. 3. A teor disposto no artigo 24 do Código Penal, "considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se". 3.1. A alegação da ré, de que transportou drogas entre Estados em razão de o pagamento de seus aluguéis estarem atrasados e pelo fato de sua mãe portar uma doença grave, a ponto de necessitar praticar ato ilícito, não configura estado de necessidade, pois além da dificuldade financeira não ter sido comprovada, ela poderia se socorrer de outros meios lícitos para evitar um mal maior, como se socorrer financeiramente com seus familiares. Dificuldades financeiras não autorizam a prática de crimes. 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base com amparo no artigo 42 da Lei de Drogas. Todavia, se utilizado tal vetor na primeira fase da dosimetria da pena, não se pode considerá-lo, novamente, na terceira fase, a fim de modular a fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. 4.1. A modulação da fração da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, com base na quantidade de droga apreendida, configura bis in idem quando o critério de natureza e quantidade da droga já foi utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Redução da pena em maior proporção. 5. O pleito de exclusão da pena de multa não pode ser acolhido, haja vista a obrigatoriedade da sua aplicação conforme previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Todavia, a suspensão de sua exigibilidade, em face da alegada hipossuficiência econômica da ré, deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. 6. Fixada a pena de 2 (dois) anos de reclusão para a ré primária e com apenas uma circunstância judicial negativa, deve ser estabelecido o regime aberto para o início de seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal. 7. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, promove-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, entendendo que o desmembramento dos vetores do artigo 42 da Lei de Drogas, a fim de a serem considerados isoladamente na primeira e na terceira fase da dosimetria, não importa em bis in idem. Assim, requer seja restabelecida a valoração negativa da quantidade de drogas na terceira fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028